Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-46.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013831-46.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UANDER SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.446.861-68 (APELADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), UANDER SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.446.861-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCRO CESSANTE E DANOS EMERGENTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESVIO DE DINHEIRO DA CONTA DO AUTOR – FRAUDE INTERNA
– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA – FORMA SIMPLES – LUCROS CESSANTES – DIREITO CONFIGURADO – VALORES APLICADOS EM CONTAS DE INVESTIMENTO – DESPESAS COM PERITO PARTICULAR – ÔNUS DE QUEM CONTRATOU – REPARAÇÃO FIXADA EM MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO
.

Quando o desvio de dinheiro de conta bancária é praticado internamente por funcionários da instituição financeira e
esta
o restitui imediatamente para o cliente, fica evidenciada a sua boa-fé, o que afasta a obrigação de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(
AgInt
no
AREsp
1164061/PR).

Se o montante desviado estava em conta de investimento, é devido o ressarcimento pelos lucros cessantes.

A remuneração de perito particular é responsabilidade de quem o contratou.

A indenização por dano moral tem de ser arbitrada em quantia suficiente para cumprir a função compensatória, punitiva e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em Ação de Indenização por Dano Moral c/c Lucro Cessante e Danos Emergentes e Repetição de Indébito cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais apenas para
condenar
o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.243,96 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) à título de danos materiais, que deverá ser corrigido de acordo com a fundamentação supra.

Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente conforme fundamentação supracitada.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo
o mérito da presente lide.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86)
”.

Ambas as partes recorreram.

A ré alega que é indevida a condenação
“
ao pagamento de lucros cessantes decorrentes dos valores retirados da
aplicação, pois, consoante ficou comprovado por meio do extrato da conta de investimento anexado à contestação, cujo recorte colaciona-se abaixo, existe disponível na referida conta a quantia de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), ou seja, valor superior ao pleiteado
”.

Afirma que não estão configurados os danos morais, já que a situação foi resolvida extrajudicialmente, o que demonstra sua boa-fé. Acrescenta que o valor desviado estava em conta de investimento, de modo que não houve impacto para a subsistência do autor.

Subsidiariamente pede a redução da quantia indenizatória fixada.

Contrarrazões no ID. 202285366.

O autor interpôs Recurso Adesivo visando a majoração do montante reparatório.

Diz que deve ser restituído também o dano emergente, “
tendo em vista que para comprovar que houve lucros cessantes, o mesmo teve que pagar um perito para poder chegar com exatidão ao valor devido pelo recorrido a título de lucro cessante, o que gerou danos emergentes
”
.

Pugna pela repetição em dobro do indébito referente à fatura do cartão de crédito.

Intimada, a ré não apresentou contrarrazões (ID. 202285383).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda sob a alegação de que é cliente da Cooperativa (ré) e tinha valores investidos para fins de rendimentos, porém constatou que foram retirados R$102.550,91 da sua conta, sem a sua autorização, e emitido um cartão de crédito em seu nome, usado em compras que geraram duas faturas - uma de

R$2.882,34, com
vencimento em 13-11-2019, e outra
de R$5.571,78, com vencimento em 13-1-2020.

Aduz que registrou o fato em Boletim de Ocorrência e que a ré, após diligência interna, apurou que o desvio foi praticado por funcionários. Diante disso, em novembro de 2019 foram restituídos na sua conta R$109.202,06.

Destaca que, no entanto, em 10-12-2019 foram debitados R$5.571,78 referentes a uma das faturas de cartão de crédito.

Busca R$242.400,00 de indenização por danos morais, repetição de indébito dos R$8.454,12 indevidamente cobrados, dano emergente de R$2.700,00 pelo gasto com perito, e lucros cessantes de R$5.243,96, pelo que deixou de obter em razão do saque do dinheiro aplicado em investimento.

A instituição financeira se insurge contra sua condenação “
ao pagamento de lucros cessantes decorrentes dos valores retirados da aplicação, pois, consoante ficou comprovado por meio do extrato da conta de investimento anexado à contestação, cujo recorte colaciona-se abaixo, existe disponível na referida conta a quantia de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), ou seja, valor superior ao pleiteado
”.

Ocorre que a documentação anexada apenas demonstra que havia esse saldo na conta do autor, mas não está
especificada a evolução e a que se refere. Além disso, a ré não impugnou o laudo pericial anexado pelo autor na inicial, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a condenação.

Quanto aos danos emergentes, o autor busca ser ressarcido do valor pago ao perito, o que é inviável, uma vez que optou por fazer a perícia extrajudicialmente, portanto esse custo não pode ser repassado para a ré.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C SUSPENSÃO DE REGISTRO NO SERASA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PRECEITO COMINATÓRIO. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.O pagamento de despesas com a perícia de forma particular e exclusiva por parte da apelante, sem a participação da parte contrária na contratação do perito contábil não enseja responsabilidade do apelado ao pagamento da remuneração do perito. 2.Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso, a perícia não é judicial e foi requerida apenas pela apelante, não há falar em ressarcimento da verba honorária do perito contábil. 3.Quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no artigo 85 §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. 4.Desprovido o apelo, a verba honorária
deverá ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
”.
(
TJGO
0073453-20.1998.8.09.0051, relator Des. Anderson Máximo De Holanda, 3ª Câmara Cível, publicação em 16-12-2021).

“Processual. Condomínio edilício. Demanda indenizatória movida contra
ex-síndico
em função de contas rejeitadas por falta de justificativa/comprovação de despesas realizadas. (...) Pretensão do condomínio-autor de ressarcimento de despesa com a contratação de perito contábil para a verificação das contas. Descabimento. Custo incorrido pelo autor por sua exclusiva conveniência, para melhor compreensão dos fatos e segurança jurídica. Despesa que não pode ser carreada à conta de dano direto decorrente das irregularidades imputadas ao réu. Ressarcimento indevido, qualquer que seja a solução em torno da matéria pendente quanto à rejeição das contas. Condenação do réu afastada.
(...)”.
(TJSP - Apelação Cível n. 1012721-60.2020.8.26.0003, relator Fabio Tabosa, julgamento em 28-11-2023, 29ª Câmara de Direito Privado, publicação em 29-11-2023).

No que concerne ao pedido de pagamento em dobro do valor cobrado pelas faturas de cartão de crédito, o entendimento do STJ é de que a sanção estabelecida no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor (
AgInt
no
AREsp
1164061/PR).

No caso concreto, a devolução extrajudicial do dinheiro demonstra que a ré agiu de boa-fé ao tentar resolver a questão.

Por fim, o dano
moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista disso, os R$50.000,00 estabelecidos na sentença devem ser reduzidos para R$10.000,00, pois são mais adequados para as circunstâncias da lide e em estão em conformidade com os julgados deste Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA–
PRELIMINAR REJEITADA
–TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1º-3-2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da ré
para reduzir os danos morais para R$10.000,00.
N
ego provimento ao Recurso do autor
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos pelo autor
de 5% para 7% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024